Tribunal: TJDFT
Processo: 0710744-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO ORDENADA.
1. Nos termos do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido da recuperação judicial. Precedentes STJ e TJDFT.
2. Aprovado o plano de recuperação judicial, ocorre a novação de todos os créditos constituídos anteriores ao pedido, fato que garante ao credor o pagamento no valor e modo delineado no respectivo plano submetido ao Juízo Falimentar.
3. Estabelecido que o crédito exequendo está submetido ao juízo universal da falência, nos termos do artigo 49, da Lei 11.101/2005 e, deferido o processamento da recuperação judicial, ainda não homologado, devem os cumprimentos de sentença individuais serem suspensos pelo prazo legal.
4. A desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor está autorizada quando devidamente comprovado que a personalidade caracteriza obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.